Tribunal: STF
Processo: ARE 1450235
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE INCÊNDIO COBRADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO RÉU. TESE FIRMADA NO RE Nº 643247 (TEMA Nº 16) QUE DIZ RESPEITO À IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA PELOS MUNICÍPIOS. DECISÕES MAIS RECENTES PROFERIDAS PELO EXCELSO STF QUE DIZEM RESPEITO À INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, SEM EFEITO VINCULANTE. TAXA DE INCÊNDIO COBRADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE FOI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000115-34.2020.8.19.0028. PRECEDENTE COM EFICÁCIA VINCULANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 927, V, DO CPC. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RECURSO PROVIDO.” (doc. eletrônico 7)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Bem examinados os autos, decido.



    A controvérsia apresentada foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.029/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual se discute diversos dispositivos editados pelo Estado do Rio de Janeiro, dentre eles: (i) disposições do anexo I, item 1, anexo II, item 12, e anexo VIII, item 1, todos do Decreto-Lei 5/1975, com as alterações do Decreto-Lei 403/1978, e das Leis 3.347/1999 e 7.175/2015 do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) por arrastamento, dos Decretos 3.856/1980 e 23.695/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 



    As disposições do anexo II, item 12 do Decreto-Lei 5/1975, bem como o Decreto 3.856/1980 e o Decreto 23.695/1997 são justamente as normas que fundamentam e disciplinam as taxas estaduais em razão de serviços de prevenção e extinção de incêndios, cuja incidência é questionada no presente recurso extraordinário, e o pedido da ADPF acima referida é no sentido de que se declare a inconstitucionalidade dessas mesmas normas.



    Em situações como a presente, o Supremo Tribunal Federal tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade, em respeito ao disposto no art. 927, I, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido: RE 995.900/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/11/2017; RE 1.364.578/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/9/2022; RE 1.400.964/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2022; ARE 1.019.757/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/3/2023; ARE 1.132.500/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/3/2020 e ARE 1.448.590/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/9/2023. 



    Ante o exposto, determino o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento da ADPF 1.029/RJ e, conforme a orientação ao final firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, aplicando-se, por analogia, a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator